Tribunal: TJMT
Processo: 1023517-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023517-39.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: W. S. M.
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício do adolescente W. S. M., apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi representado pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo duplamente majorado.
Após a instrução processual, a autoridade impetrada julgou procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado, com avaliação psicossocial a cada seis meses.
Informa que o adolescente cumpre a internação desde o dia 14.10.2019 e que a medida foi prorrogada por mais seis meses, em 2.4.2020.
Aduz que já existem dois relatórios psicossociais favoráveis da equipe técnica e que a defesa requereu a substituição da medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida ao paciente.
Contudo, os pleitos foram indeferidos sob o argumento da gravidade do ato infracional, bem como pela reiteração e “ausência de lapso temporal suficiente para obtenção de certeza da atuação pedagógica da medida” (Id. 66576966, p. 2).
A impetrante sustenta que a menção à gravidade do ato infracional, por si só, não é suficiente para afastar a medida mais branda, sobretudo porque o adolescente não é reincidente e tem apresentado uma ótima resposta à internação, de acordo com o relatório psicossocial.
Argumenta que a gerência da unidade de internação em que o adolescente está internado informou que ele testou positivo para o novo coronavírus e que segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve-se aplicar, preferencialmente, medidas socioeducativas em meio aberto, como medida preventiva à propagação da Covid-19.
Ressalta que, no dia 13.10.2020, o adolescente fugiu com outros três menores internados, porém foi recapturado, razão pela qual esse episódio não deve ser interpretado como “mal comportamento”, mas sim como “frustração de expectativas e esperanças frente à severidade do Estado” (Id. 66576966, p. 10).
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a progressão da medida socioeducativa, sob a perspectiva de que o paciente preenche os requisitos necessários para aplicação da medida de liberdade assistida.
No mérito, requer a confirmação da liminar (Id. 66576966, pp. 1 - 12).
Juntou documentos (Id. 66576967).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como já mencionado, o impetrante pretende a concessão da progressão da medida socioeducativa de internação para a medida de liberdade assistida, em caráter liminar, porque, segundo o seu entendimento, a decisão que indeferiu o pleito é desprovida de fundamentação, além do que o paciente testou positivo para a Covid-19 e que ele preenche os requisitos necessários para a aplicação da medida de liberdade assistida.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
Em 14.10.2020, a autoridade coatora, ao renovar a medida de internação por mais seis meses, consignou o seguinte:
“Trata-se de guia de execução definitiva de medida socioeducativa de internação aplicada em face do adolescente WECKSLEY SANTOS MATOS, qualificado nos autos, em razão da prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II e § 2°, inciso I, do Código Penal.
Compulsando os autos é possível aferir que o adolescente passou por recente avaliação psicossocial, contudo, em razão da gravidade extrema do ato praticado, com intensa repercussão e consequências maléficas e, considerando que a medida ainda não havia atingido seus objetivos, fora ela mantida, determinando-se nova avaliação em 06 (seis) meses.
No entanto, aportou aos autos, na presente data, a informação de que o adolescente, acompanhado de outros 03 socioeducandos, empreendeu fuga da unidade socioeducativa local, na data de 10.10.2020, sendo recapturado em 12.10.2020.
Pois bem, compulsando os autos é possível aferir que houve interrupção da medida imposta ao adolescente em decorrência de ato praticado pelo próprio socioeducando, qual seja, fuga da unidade socioeducativa.
Assim sendo, renovo a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente WECKSLEY SANTOS MATOS, por mais 06 (seis) meses, a contar da data de sua recaptura, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT.
Por consequência, determino a reavaliação do adolescente em 06 (seis) meses, a contar da data de sua recaptura, devendo o respectivo relatório ser aportado aos autos. (...)” (Id. 66576967, p. 141).
Como se observa, a fundamentação do decreto cautelar pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas circunstâncias do caso concreto, a saber, a fuga do adolescente, além das circunstâncias em que ocorreu o ato infracional análogo ao roubo duplamente majorado, frise-se, com emprego de arma de fogo.
No que se refere ao fato de o paciente ter testado positivo para o novo coronavírus, importante ressaltar que, diante da excepcionalidade da atual pandemia, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, a referida normativa recomenda aos magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas a adoção de providências com o objetivo de redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente:
“I – a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão (...)” (extraído da Recomendação n. 62/2020 do CNJ).
Nota-se, portanto, que o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de adolescentes internados provisoriamente com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema educativo, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da progressão no regime de cumprimento da medida socioeducativa, para que seja mantida apenas a internação daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Na hipótese, o paciente testou positivo para a Covid-19, “porém já com IGG positivo, curado, sendo assim um caso assintomático, que não teve sintomas característicos”, segundo o relatório psicossocial datado de 24.09.2020 (Id. 66576967, pp. 101 – 105), além disso, os exames laboratoriais não apresentaram alterações e no geral, o paciente apresentou bom estado de saúde, logo, aparentemente, não se enquadra na situação excepcional que permita a progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente no tocante ao estado de saúde do adolescente.
Por fim, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator